Tribunal: TJDFT
Processo: 0716985-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0716985-31.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANNILO CESAR JARDIM VAZ AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP DESPACHO Da análise dos autos, verifico que o presente pleito já foi apreciado no processo no 0700873-50.2023.8.07.9000, por meio da Decisão de ID (46549598). Ressalto que ambos os processos apresentam as mesmas partes, causa de pedir e pedido. À vista disso, determino a retirada do presente agravo de instrumento da pauta de julgamento da 8a sessão virtual (ID 46980152) e o cancelamento da distribuição do feito, a fim de se evitar LITISPENDÊNCIA. Brasília, 31 de maio de 2023. Juiz EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Relator